Tribunal: TJMT
Processo: 1019312-84.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019312-84.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA MARTINS - CPF: 568.909.311-49 (RECORRENTE), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE
SELFIE
E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TITULARIDADE DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. COMPROVADA A EXISTÊNCIA E VALIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Recorrente não apresentou impugnação específica ao acervo documental acostado pelo banco em sua integralidade – destacam-se, nesse sentido, a
selfie
tirada pela autora, para a confirmação de sua identidade no momento da contratação do serviço, e os dados constantes no comprovante de transferência (TED) do valor emprestado para conta de sua titularidade na Caixa Econômica Federal.

Em se tratando de operação realizada por meio eletrônico, não há que se falar na obrigatoriedade da juntada de contrato assinado fisicamente, uma vez que o aceite digital se comprova por “hash” de segurança constante na Cédula de Crédito Bancário, a qual contém data, hora e IP/Terminal do aparelho celular ou tablet que realizou a contratação, mediante a utilização de usuário e senha sigilosa cadastrados no
internet banking
.

Constatada a validade da relação contratual entre as partes, torna-se inexistente a possibilidade de condenação do Recorrido à devolução dos valores descontados da pensão da Reclamante/Recorrente ou ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA DE FATIMA MARTINS contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, revogando a tutela antecipada concedida anteriormente.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, sob o argumento de nulidade do contrato de empréstimo consignado juntado aos autos pelo banco reclamado, ante a inexistência de assinatura pela consumidora.

Assim, requer o provimento do recurso para fins de declaração de inexistência do débito e nulidade do contrato de empréstimo discutido na demanda, bem como a repetição do indébito em dobro (montante de R$ 2.090,00) e condenação do Recorrido em danos morais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da legitimidade (ou não) da contratação de empréstimo que originou descontos no benefício previdenciário da ora Recorrente, o qual alega não ter realizado.

Em primeira instância (id. 172963183), o magistrado
a quo
decidiu pela improcedência da pretensão inicial, por entender que os documentos apresentados pelo banco reclamado se mostraram suficientes para que este fosse desincumbido de seu ônus probatório, logrando êxito em comprovar a existência e validade da relação contratual entre as partes, bem como a efetiva prestação do serviço.

Pois bem.

Da releitura dos autos, não obstante os argumentos apresentados na irresignação recursal, cheguei à mesma conclusão que o Juízo de origem, razão pela qual não visualizo a possibilidade de reforma da sentença.

Tal entendimento se dá pelo fato de que, tanto na impugnação à contestação quanto na peça recursal,
a Recorrente não apresentou impugnação específica ao acervo documental acostado pelo banco em sua integralidade
– destaco, nesse sentido, a
selfie
tirada pela autora, para a confirmação de sua identidade no momento da contratação do serviço, e os dados constantes no comprovante de transferência (TED) do valor emprestado para conta de titularidade da Sra. Maria na Caixa Econômica Federal (id. 172963178).

Ademais, vale salientar que, em se tratando de operação realizada por meio eletrônico, não há que se falar na obrigatoriedade da juntada de contrato assinado fisicamente (como deseja a parte recorrente), uma vez que o aceite digital se comprova por “hash” de segurança constante na Cédula de Crédito Bancário (id. 172963179), a qual contém data, hora e IP/Terminal do aparelho celular ou tablet que realizou a contratação, mediante a utilização de usuário e senha sigilosa cadastrados no
internet banking
.

Por fim, constatada a validade da relação contratual entre as partes, também não há que se falar em condenação do BANCO BMG S.A. à devolução dos valores descontados da pensão da Reclamante/Recorrente ou ao pagamento de indenização por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023